Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-37.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP E NA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147, § 1o, DO CP. AFASTAMENTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de ameaça (art. 147, § 1o, do CP c/c arts. 5o, III, e 7o, II, da Lei 11.340/06) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/2003), fixando a pena definitiva em 1 ano, 9 meses e 6 dias de detenção e 14 dias-multa, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a agravante do art. 61, II, “f”, do CP pode cumular-se com a causa de aumento do art. 147, § 1o, do CP; (ii) analisar a pertinência da aplicação da agravante da violência doméstica ao crime de posse de munições; e (iii) definir o regime inicial adequado para cumprimento da pena diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação cumulativa da agravante genérica (art. 61, II, “f”, do CP) e da causa de aumento do art. 147, § 1o, do CP caracteriza bis in idem, pois ambas têm como fundamento a violência doméstica contra a mulher. Incide o princípio da especialidade, devendo prevalecer a causa de aumento específica.
4. A agravante da violência doméstica não se aplica ao crime de posse irregular de munições, porque não há demonstração de nexo entre o armazenamento do material bélico e a intimidação da vítima.
5. O regime semiaberto deve ser mantido, pois, apesar da pena final ser inferior a 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes autorizam a aplicação do art. 33, § 2o, “b” e “c”, e § 3o, do CP.
6. A gratuidade de justiça deve ser requerida ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b” e “c”, § 3o; 44; 59; 61, II, “f”; 65, III, “d”; 69; 77, II; 107, IV; 147, § 1o. CPP, arts. 312, 316, 387, IV, e 804. Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II. Lei 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019012, 0715948-17.2024.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 10/07/2025.